Tribunal: TJBA
Processo: 8043222-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043222-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO PINTO NOBRE Advogado(s): PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Execução fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade rejeitada na origem. Alegação de ilegitimidade ativa. Incompetência territorial. Imóvel localizado em Município diverso (Porto Seguro/BA). Prova pré-constituída robusta. Memorial descritivo e levantamento topográfico georreferenciado. Matéria de ordem pública. Desnecessidade de dilação probatória complexa. Inteligência da súmula 393 do STJ. Inércia reiterada do Município exequente em contraprovar a localização do bem. Matéria fática incontroversa. Reforma da decisão que se impõe. Extinção da execução fiscal. A exceção de pré-executividade é via adequada para arguir a ilegitimidade ativa do Município para a cobrança de IPTU quando a incompetência territorial puder ser demonstrada por prova documental inequívoca, prescindindo de dilação probatória (Súmula 393, STJ). O levantamento topográfico georreferenciado e o memorial descritivo subscritos por profissional habilitado constituem prova técnica idônea para demonstrar a localização do imóvel, possuindo força probante apta a ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA. O silêncio reiterado do Município exequente, que deixa de apresentar contrarrazões e de manifestar interesse na produção de contraprova técnica quando oportunizado em segundo grau, torna incontroversa a localização do imóvel fora de seus limites territoriais. Demonstrada a ilegitimidade ativa do exequente, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção da execução fiscal. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043222-90.2025.8.05.0000 em que figura como agravante JOÃO PINTO NOBRE e, como agravado, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.